Tribunal: TJSP
Processo: 1002813-97.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se os danos materiais (relacionados ao aparelho de TV marca Philips 52"), nos termos do artigo 373, I, do CPC, restaram evidenciados pelo laudo trazido pela companhia seguradora (fls. 41), demonstrando a existência de liame com o serviço prestado pela ré não afastado o nexo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se os danos materiais (relacionados ao aparelho de TV marca Philips 52"), nos termos do artigo 373, I, do CPC, restaram evidenciados pelo laudo trazido pela companhia seguradora (fls. 41), demonstrando a existência de liame com o serviço prestado pela ré não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, como lhe cabia (artigo 373, II) de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. 2. No entanto, com relação aos demais valores perseguidos, verifica-se que os documentos juntados pela seguradora não indicam a sobrecarga elétrica como causa dos danos, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso parcialmente provido.